Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700576-98.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR APELADO: JOSE GABRIEL PEREIRA DA SILVA, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, FABRICIO ALMEIDA DE SOUSA, MARCO OTAVIO ROCHA COUTO, RICARDO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA DE MOURA, RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA V I S T O S. Constato que o Feito se trata de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por JOSÉ GABRIEL PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUZA, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR, FABRÍCIO ALMEIDA DE SOUSA, TALITA CRUZ GOMES DA SILVA, MARCO OTÁVIO ROCHA COUTO, RICARDO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA DE MOURA, RAQUEL SOUZA LIMA DE MOURA, RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA e KARLA DE PAULA PEREIRA FERNANDES OLIVEIRA em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, FÁBIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JÚNIOR e ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO. Ao ID Num. 24380764, apelam os Réus Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca. Ao ID Num. 24380768, recorrem todos os demais Demandados. Vejo, primeiramente, que os nomes das Autoras Maria das Neves Lopes De Souza, Talita Cruz Gomes da Silva, Raquel Souza Lima de Moura e Karla de Paula Pereira Fernandes Oliveira não constam na autuação. Em segundo lugar, verifico, do conteúdo dos recursos, que todos os Autores, assim como todos os Réus, devem constar na autuação do Feito como Apelados, circunstância que não está devidamente observada. Constato, ainda, que o documento juntado por Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca ao ID Num. 24380766 com a finalidade de comprovar o pagamento do preparo recursal não contém a expressão “comprovante de pagamento” ou mesmo outra expressão equivalente, sendo impossível aferir, até mesmo dos dados presentes na imagem, que se trata realmente de um pagamento levado a cabo. Diante de tudo isso, determino à Secretaria da 5a Turma Cível que providencie junto ao Serviço de Autuação e Análise Processual a retificação da autuação, alterando-se os registros informatizados, para fazer constar como Apelados, além das pessoas que atualmente já constam, Maria das Neves Lopes De Souza, Talita Cruz Gomes da Silva, Raquel Souza Lima de Moura, Karla de Paula Pereira Fernandes Oliveira, Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, Fábio Starace Fonseca, Eliana Galesi Fonseca, Paulo Américo de Paiva Pinheiro, Ivone Marlene de Paiva Pinheiro Coimbra, Simone Pinheiro Coimbra de Souza, César Augusto Pinheiro Coimbra, Doroti Mancini Pinheiro, José Itamar de Souza Júnior e Espólio de Luiz Carlos de Paiva Pinheiro. Por fim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Apelantes Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca o prazo de 05 (cinco) dias para que juntem aos autos o comprovante recolhimento do preparo recursal que contenha informação clara quanto ao efetivo pagamento, sob pena de não conhecimento de seu recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador